Tribunal: TJSP
Processo: 2284657-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Excesso de execução - Acolhimento – Pretensão de que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o excesso apurado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Impossibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa dos advogados da agravante, dada a desproporcionalidade com a complexidade do caso – Honorários que devem ser arbitrados por apreciação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Excesso de execução - Acolhimento – Pretensão de que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o excesso apurado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Impossibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa dos advogados da agravante, dada a desproporcionalidade com a complexidade do caso – Honorários que devem ser arbitrados por apreciação equitativa - Inteligência do parágrafo 8o do mesmo dispositivo legal – Hipótese, no entanto, que permite a fixação da verba honorária em um patamar mais elevado – Honorários majorados para R$ 15.000,00 – Impossibilidade, contudo, de deferimento do pedido de reserva dos honorários, haja vista que os exequentes são beneficiários da justiça gratuita - Recurso parcialmente provido.